Tribunal: TJES
Processo: 0007691-38.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007691-38.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO CARLOS TAVARES DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JOÃO CARLOS TAVARES DA ROCHA
, em face da r. sentença de fls.
25/
25v dos autos físicos
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A
denúncia
apresentada às fls. 02/0
3
, narrou,
em resumo
,
que
no dia
05
de
junho
de 20
20
,
por volta das 22h20, na Rua Machado de Assis, próximo ao Verona, bairro São Luiz Gonzaga,
o
denunciado foi flagrado conduzindo o veículo
Fiat Palio Ex, placa MSD5343,
com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool.

Na ocasião, conforme consta nos autos, os policiais militares foram acionados, uma vez que obtiveram informação de que um veículo havia colidido frontalmente em um poste e, em seguida, ao dar marcha à ré, chocou-se em uma árvore.

Ao chegarem no local, os policiais militares encontraram o denunciado, condutor do referido veículo, apresentando visíveis sinais de embriaguez, tais como hálito etílico, sonolência, dificuldade de equilíbrio, fala arrastada e soluços.

Ato contínuo, os policiais tentaram realizar o teste de alcoolemia no denunciado, porém, por duas vezes,
es
s
e não conseguiu sequer soprar o aparelho medidor. Assim, os
policiais militares
lavraram o respectivo termo e
efetuaram prisão em flagrante delito.

Em
decorrência da conduta acima descrita
e

após
o regular desenvolvimento do processo,
João Carlos Tavares da Rocha foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei n° 9.503/97 - Código de Trânsito, à pena de
06 (seis) meses de detenção e
à

proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo de pena privativa de liberdade.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls.
39/42
, o apelante requer:
(i)
a absolvição em relação
ao crime previsto no
artigo 30
6
,
da Lei nº 9.503/97,

com base no art. 386, inciso
V
I, do Código de Processo Penal;

(ii)

a
redução da pena-base em seu mínimo legal;
(iii)
seja sopesada a confissão espontânea do apelante
e, por fim;
(i
v
)
o

afast
amento d
a proibição de dirigir.

Demonstrados os fatos contidos na exordial, bem como a condenação imposta
ao acusado
, necessário adentrar
n
o mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição
do apelante, fundamentando que não foi realizado teste do bafômetro, tendo o
estado de embriaguez do acusado sido atestado pelos policias militares que atenderam a ocorrência.

Não obstante o alegado pela defesa, verifica-se que,
no presente caso, a
autoria
e
materialidade
delitiva
s
encontra
m
-se cabalmente demonstrada
s
nos autos,

notadamente pelo

BU nº 42679104 de fls.
07
, pelo

próprio auto de prisão em flagrante,
pelo
Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora acostado à fl. 09 do IP apenso,
e pela prova testemunhal produzida em juízo
.

No que concerne à comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool, questão contra a qual se insurge a defesa, é relevante anotar que os §§ 1º e 2º do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 estabelecem os meios adequados à sua constatação
. Vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

As condutas previstas no caput serão constatadas por
:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.

§ 2
o

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3
o

O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.

No presente caso,
a
prova da
alteração da capacidade psicomotora do acusado se deu por meio do
Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora acostado à fl. 09,
no qual foi indicado
que o apelante apresentava os seguintes sinais de embriaguez:
sonolência, olhos vermelhos, soluços, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, falante, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Nesse particular, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o t
ermo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora
se presta a atestar a materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018). 3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal. Inadimissível recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante. 5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Também nesse sentido, é o entendimento desta colenda Primeira Câmara Criminal:

1. Na impossibilidade de se realizar o exame de sangue ou o teste do bafômetro, o art. 306 e parágrafos possibilitam que seja comprovada a embriaguez por meio de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. 2. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato (AGRG no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). 3. Considerando a condenação do réu, incide a regra do art. 336 do CPP, sendo o valor da fiança destinado ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. 4. Recurso improvido. (TJES; Apl 0000552-02.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 07/08/2019; DJES 19/08/2019).

Além disso, ao serem ouvidos em juízo, os Policiais Militares
Alexander Pereira Babisk e Cristiano Cruz Silva, mídia acostada à fl. 26, confirmaram seus testemunhos prestados na fase inquisitorial, esclarecendo que o
a
cusado, na ocasião dos fatos, apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Confira-se, no ponto, o depoimento do Policial Militar Alexander Pereira Babisk:

“
[...] que se recorda dos fatos; que tinha um carro batido; que ao chegar no local o condutor estava sentado do outro lado da rua com sinais de embriaguez; que parece que o acusado pegou o carro emprestado com terceira pessoa e saiu com o carro bêbado e bateu o carro, quase caindo dentro de uma residência; [...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...]”.

Nessa perspectiva,
as provas acima destacadas se prestam a demonstrar, na esteira do que preveem os
§§ 1º e 2º do art. 306 da Lei nº 9.503/1997,
o estado de embriaguez do apelante.

Assim
sendo, mostra-se inviável acolher o pleito de
absolvição de
João Carlos Tavares da Rocha
das

sanções previstas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que concerne à dosimetria da pena, a
defesa requer
a
aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Ocorre que, consoante se depreende da sentença condenatória,
a pena-base já foi fixada no mínimo legal
previsto para o crime capitulado no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
qual seja, de
06 (seis) meses de detenção.

Assim, não conheço do referido pedido, uma vez que ausente o interesse recursal.

Prosseguindo, quanto ao
pleito defensivo de
valoração
da
circunstância
atenuante referente à confissão espontânea do acusado
, prevista no artigo 65,
inciso III, alínea "d",
do Código Penal,
em que pese o magistrado tenha
expressamente
considerado
na sentença
a confissão do acusado na esfera policial,
no presente caso,

torna-se inviável
a sua valoração na dosimetria da pena.

Isso porque,
como visto, a pena-base do crime perpetrado pelo apelante foi fixada em seu patamar mínimo legal, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por fim, requereu a defesa o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigi
r
.

Nesse particular, cumpre consignar que

o preceito secundário
do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece
que a pena para o referido crime será de
“
detenção, de seis meses a três anos, multa
e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
.

A
ssim,
a suspensão do direito de dirigir é
penalidade

trazida no preceito secundário do
art. 306 do CTB, cuj
a
imposição é
cumulativa
às penas de detenção e de multa,
não sendo cabível, portanto, o seu afastamento, como pretendido pela defesa.

Foi justamente nesse sentido que se manifestou o este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DINÂMICA DO ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de

laudo pericial da dinâmica do

acidente não implica a inexistência de

comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de

prova, a teor do

artigo 167 do CPP
. Em se tratando de

homicídio culposo decorrente de

acidente de

trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de

comprovar a imprudência do

acusado e que permitam a formação de

um juízo de

convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. O Direito

Penal não admite a compensação de

culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição da acusada devido ao comportamento da vítima.
Considerando que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade por imposição legal prevista no preceito secundário do
art. 302 do CTB
, não há como extirpar essa penalidade.
Não deve ser reduzido o tempo de

suspensão

do

direito

de

dirigir

que se mostrar proporcional ao
quantum

da pena privativa de

liberdade. Recurso desprovido.
(TJES; APCr 0001010-46.2013.8.08.0060; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022)

Dessa forma, incabível a pretensão da defesa de que seja afastada a pena de
suspensão do direito de dirigi
r
.

Assim,
diante
de todo e exposto, e em consonância com a douta procuradoria de justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso de apelação criminal interposto
e, na parte conhecida, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
s
todos os termos da sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.

ART.

306 DA LEI Nº 9.503/97.

CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA.
1.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
DOSIMETRIA
REDUÇÃO
PENA-BASE.
NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
3.
ATENUANTE DA CONFISSÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
4.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR AUTOMOTOR.
IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA ÀS PENAS DE DETENÇÃO E DE MULTA. 5
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas nos autos, especialmente em razão do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e das provas testemunhais colhidas em juízo. Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora se presta a atestar a materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito. 2. Considerando que a pena-base já foi fixada em seu mínimo legal na sentença condenatória, não deve ser conhecido o pedido da defesa nesse sentido, por ausência de interesse recursal. 3. A pena-base do crime perpetrado pelo apelante foi fixada em seu patamar mínimo legal, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. 4. O preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a pena para o referido crime será de
“
detenção, de seis meses a três anos, multa
e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
. Assim, a suspensão do direito de dirigir é penalidade trazida no preceito secundário do art. 306 do CTB, cuja imposição é
cumulativa
às penas de detenção e de multa, não sendo cabível, portanto, o seu afastamento, como pretendido pela defesa. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.